Tribunal: CARF
Processo: 10983.901532/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.901532/2012-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.014 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de outubro de 2023
Recorrente
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. CINCO
ANOS A CONTAR DA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA
DOS
CRÉDITOS.
CABÍVEL
SOMENTE
PARA
O
INÍCIO
DA
COMPENSAÇÃO.
O prazo para realizar a compensação de valores reconhecidos por meio de
decisões administrativas, a teor do artigo 165, III, combinado com o artigo.
168, II, ambos do Código Tributário Nacional, é de cinco anos. Portanto,
dispõe a contribuinte de cinco anos para iniciar a compensação, contados a data
em que se tornar definitiva a decisão administrativa que reconheceu o direito
ao crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencido o conselheiro Rafael Zedral, que lhe negava provimento. Votou pelas
conclusões o conselheiro Aílton Neves da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.901532/2012-45
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.014 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901532/2012-45

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 14-99.235 de 30 de outubro
de 2019, da 6a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação eletrônica, por meio da qual a
interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2002, no valor de R$ 69.560,51, para a compensação de
débitos próprios declarados.
2. Não houve o reconhecimento do direito creditório utilizado, nos termos do Despacho
Decisório Eletrônico (DDE) no de rastreamento 029241201, de 01/08/2012, que se
transcreve:

3. Cientificada do Despacho Decisório em 19/03/12, a contribuinte apresentou sua
manifestação de inconformidade em 18/04/2012, a seguir transcrita:
"(...) Devido a grande dificuldade em conseguir os comprovantes de retenção de
imposto de renda na fonte - IRF no ano 2002, ou seja, 10 anos atrás, anexamos todas as
notas fiscais emitidas contra as empresas solicitadas, pois os valores foram lançados
como faturamento da empresa e serviu de base para calcular o imposto de renda, e o
imposto de renda na fonte foi retido pelo cliente que tem a obrigação de recolher o valor
retido.
Como pudemos verificar a Receita Federal solicitou dados e não considerou valores
retidos referente no ano de 2002 agora em fevereiro de 2012, ou seja, 10 anos depois.
2. O crédito originado referente Saldo negativo de IRPJ 2003/2002 foi transmitido em
27/12/2007, e o saldo utilizado nas declarações seguintes indicam o número da
PER/DCOMP inicial, onde constam as informações do Crédito Original na data da
transmissão. A empresa começou a compensação dentro do prazo de 5 anos, as demais
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.014 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901532/2012-45

PER/DCOMP trás sempre os dados da PER/DCOMP inicial. Não estamos solicitando a
compensação com dados de demonstrativo de créditos novos, mas sim da PER/DCOMP
original.
Diante do exposto, requer a homologação da Declaração de Compensação -
PER/DCOMP no (...) e conseqüentemente a homologação das demais PER/DCOMP
acima numeradas."
A 6a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
(...) 4. A manifestação de inconformidade é tempestiva e dotada dos pressupostos legais
de admissibilidade, pelo que dela se conhece.
5. De plano, cumpre assinalar que a presente análise restringe-se à verificação dos dados
disponíveis nos sistemas de processamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB, de conformidade com o critério adotado no despacho decisório automático em
litígio, tendo em conta a não ocorrência no processamento eletrônico de critérios de
baixa para tratamento manual ou análise mais pormenorizada do crédito e dos débitos
compensados.
6. São apreciadas também todas as razões de fato e de direito, em conjunto com os
meios de prova ofertados pela interessada em sua manifestação de inconformidade, em
obediência aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
7. Não houve a confirmação do valor de R$ 12.436,00 relativo às retenções do imposto
de renda na fonte (IRRF) do período, conforme demonstrativo:

8. Nesse sentido, compulsando-se a Lei n.o 7.450, de 23 de dezembro de 1985, que
disciplina a compensação do IRRF incidente sobre rendimentos computados na
declaração, verifica-se que esta foi condicionada à apresentação dos respectivos
comprovantes de retenção: (...)
9. De outro giro, o Código Tributário Nacional – CTN, aprovado pela Lei n.o 5.172, de
25 de outubro de 1966, prescreveu a observância da guarda dos documentos que
acobertam a escrituração, nos seguintes termos: (...)
10. Nesse mesmo diapasão são as disposições constantes do art. 4o do Decreto-lei no
486, de 3 de março de 1969, tomado como base legal do artigo 210 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 1.041, de 11 de janeiro de 1994 (RIR/94):
(...)
11. Tal determinação legal também se encontra no artigo 264, do RIR/1999 (Decreto no
3.000, de 26 de março de 1.999), a saber(...)
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.014 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901532/2012-45

12. Assim, a existência dos comprovantes de retenção, cuja guarda é obrigatória à
pessoa jurídica, é condição sine qua non para a dedutibilidade do imposto retido
incidente sobre rendimentos computados na declaração.
13. Tal documento consiste prova hábil, em favor da beneficiária dos pagamentos, da
antecipação do imposto de renda devido ao final do período de apuração confrontado na
declaração de rendimentos da contribuinte, independentemente do recolhimento do
valor retido pela fonte pagadora, hipótese na qual desta última será exigida o
cumprimento da respectiva obrigação tributária, por ser a responsável legal pelo
pagamento do imposto efetivamente descontado da contribuinte, sob pena de responder
pelo crime de apropriação indébita.
14. Registre-se que a contribuinte tem o dever de exigir o Informe de Rendimentos da
fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas de regência (art.
733 do RIR/99).
15. Destaque-se que a apresentação de quaisquer outros documentos, entre eles
planilhas, demonstrativos, extratos das contas correntes, notas fiscais dos serviços,
recibos, escrituração contábil e fiscal, guias de recolhimento, ou quaisquer outros, sem o
comprovante de retenção ou informe de rendimentos, não se mostra suficiente para
comprovar a efetividade da retenção da contribuição pelas fontes pagadoras. Nesse
sentido, a jurisprudência do Conselho de Contribuintes (Atual CARF): (...)
16. Por outro lado, é por meio da obrigação acessória de apresentação da DIRF que a
fonte pagadora dá a conhecer à Receita Federal do Brasil – RFB a retenção efetuada em
favor do beneficiário dos rendimentos pagos (art. 929 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99), servindo de
instrumento de controle fiscal na conferência da existência e montante da antecipação
efetuada pelo contribuinte.
17. Por ser obrigação acessória cujo preenchimento e apresentação é da
responsabilidade da fonte pagadora dos rendimentos, responsável pela retenção do
imposto/contribuição incidente sobre os rendimentos envolvidos, portanto, por se tratar
de terceiro em relação ao contribuinte que recebe os rendimentos, o tributo declarado
como retido e recolhido pode ser aceito como antecipação a compor o saldo negativo da
CSLL, ou do IRPJ, conforme o caso, desde que os rendimentos correspondentes tenham
sido oferecidos à tributação.
18. Não houve a apresentação de comprovantes/informes de rendimentos. A interessada
apresenta cópias das notas fiscais emitidas contra as fontes pagadoras, documentos estes
que não se mostram suficientes nem adequados à comprovação pretendida.
19. Por sua vez, foi efetuada consulta às DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, as
quais foram juntadas aos autos deste processo, com o seguinte resumo:

20. A consolidação acima trasncrita indica a retenção do imposto no valor de R$
112.672,15, incidente sobre rendimentos de R$ 7.511.951,47, referente ao código de
retenção 1708 (receitas de prestação de serviços).
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.014 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901532/2012-45

21. Na DIPJ do período houve o oferecimento à tributação de "Receitas de Prestação de
Serviços" no valor de R$ 8.297.646,76, conforme consultas:

22. Como o valor do imposto retido que consta em DIRF (R$ 112.672,15) supera em R$
188,84 o montante já considerado pelo Despacho Decisório (R$ 112.483,31), pode-se
afirmar que haveria, de inicio, um direito creditório adicional a ser reconhecido no valor
desta diferença, a ser utilizado nas compensações declaradas.
23. No entanto, conforme expressamente consignado no Despacho Decisório, do valor
do saldo negativo confirmado, disponível para utilização (R$ 57.124,01) somente o
valor de R$ 8.812,68 é passível de efetiva utilização nas compensações declaradas,
tendo em vista que grande parte do direito creditório consta em Declarações de
Compensação apresentadas depois do prazo legal de cinco anos contado a partir de
31/12/2002. Veja-se no demonstrativo anexo ao Despacho Decisório:
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.014 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901532/2012-45

24. Destaque-se que todas as Declarações de Compensação acima listadas foram
apresentadas depois de 31 de dezembro de 2007, portanto cinco anos depois da
ocorrência do fato gerador do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002,
conforme apreciação que se faz a seguir.
25. De fato, cabe dizer, acerca do início da contagem do prazo qüinqüenal, no caso da
apresentação de Pedidos de Restituição/Declarações de Compensação, a controvérsia
restringe-se à interpretação a ser dada aos dispositivos do Código Tributário Nacional
que tratam da contagem do prazo dentro do qual se pode exercitar o direito à
restituição/compensação do indébito. Dispõe o Código Tributário Nacional – CTN que:
(...)
27. Nestes termos, a interessada dispõe de 5 (cinco) anos para pleitear restituição de
eventual crédito e esse prazo é contado da data da extinção do crédito tributário,
representada, no caso de indébito correspondente a saldo negativo de IRPJ, pela data de
encerramento do período de apuração, na medida em que não se trata de mero
pagamento indevido ou a maior de tributo antes apurado, mas sim de recolhimentos,
compensações ou retenções antecipados durante o pedido de apuração, que ao final
deste são confrontados com o tributo incidente com o lucro e se mostram superiores ao
débito apurado.
28. Veja-se que, desde a edição do Ato Declaratório SRF no 03, de 2000, a Receita
Federal admite a utilização do indébito correspondente a saldos negativos a partir do
mês de janeiro do ano subseqüente ao período de apuração correspondente: (...)
29. Assim, se verificado eventual direito creditório, já no primeiro dia subseqüente ao
encerramento do período de apuração, é possível pleitear a sua restituição ou utilizar tal
valor em compensação.
30. Nesse sentido, também, dispõe os artigos 5o das Instruções Normativas SRF no 460,
de 2004 e no 600, de 2005: (...)
31. Ainda, a Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, vigente
durante o ano-calendário de 2009, bem como a Instrução Normativa RFB no 1.300, de
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.014 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901532/2012-45

20 de novembro de 2012, apenas acrescem a esta determinação a hipótese de contagem
em casos de eventos especiais: (...)
32. Portanto, encerrado o período de apuração anual, as antecipações convertem-se em
pagamentos e, quando superiores ao tributo incidente sobre o lucro apurado, constituem
indébito passível de restituição ou compensação, deflagrando-se, neste momento, o
prazo para o sujeito passivo agir, nos precisos termos dos artigos 165 e 168 do Código
Tributário Nacional.
33. Importante observar ainda o que dispõe o art. 150, do CTN: (...)
34. Nos termos da lei, o pagamento antecipado – e, por equivalência, as antecipações
convertidas em pagamento no encerramento do período de apuração – extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento,
operando se, portanto, a extinção no momento em que efetuado o pagamento. A
previsão da homologação, expressa ou tácita, como condição resolutiva, confirma a
definitividade da extinção do crédito ocorrida com o pagamento antecipado.
35. Observe-se que esta interpretação está corroborada pelo artigo 3o, da Lei
Complementar no 118, de 2005, nos seguintes termos: (...)
36. Por fim, cabe esclarecer à contribuinte que a Declaração de Compensação
(DCOMP) não veicula pedido de restituição do total do indébito tributário apurado no
período, mas apenas da parcela utilizada nas compensações nela declaradas. Isso porque
a compensação, nos termos do art. 156, II do CTN, é modalidade de extinção do crédito
tributário, materializada mediante o encontro de contas entre um direito líquido e certo
de natureza tributária (crédito) do sujeito passivo e débitos tributários por ele
reconhecidos perante a Fazenda Nacional.
37. Por conseguinte, o direito creditório apresentado à Fazenda Nacional, nesta
operação, ou seja, em cada Declaração de Compensação, ainda que demonstrado em sua
integralidade, limita-se ao valor utilizado para a liquidação dos débitos nela
compensados, ainda que seja a primeira Dcomp apresentada, onde consta o
demonstrativo de crédito.
38. Os preceitos do art. 74 Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com alterações da
legislação superveniente, deixam claro que a manifestação de vontade contida na
DCOMP se limita à afirmação do crédito utilizado para liquidação dos débitos
compensados, verbis: (...)
39. Essa interpretação encontra respaldo, ainda, em atos normativos da RFB, desde a
edição da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, reproduzidos na
Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, e na IN RFB no 900/2008
em vigor na data da transmissão das DCOMP em litígio, verbis: (...)
40. Mencione-se jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF a referendar essa interpretação: (...)
41. Portanto, como já houve o reconhecimento, pelo Despacho Decisório, do direito
creditório utilizado na Declaração de Compensação apresentada até a data de 31 de
dezembro de 2007, não é possível considerar os R$ 188,84 relativos ao IRRF e não há
direito creditório adicional a ser reconhecido por este Acórdão.
42. As pesquisas que subsidiaram o presente Acórdão (DIRF das fontes pagadoras)
foram juntadas aos autos.
43. Por todo exposto, VOTO no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a manifestação
de inconformidade, NÃO RECONHECER o direito creditório em litígio e NÃO
HOMOLOGAR as compensações declaradas.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.014 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901532/2012-45

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente com os mesmos argumentos da Manifestação de
Inconformidade que passo a transcrever:

Do Direito
Os créditos originais referente ao Saldo Negativo de IRPJ do exercício 2003 ano base
01/01/2002 a 31/12/2002 são referentes aos valores de imposto de renda na fonte
destacados e retidos nas notas fiscais emitidas no ano, informados na declaração do
imposto de renda, menos o imposto devido no período.
Declarações de Compensação Não Homologadas
26190.17556.180108.1.3.02-1010
28385.42660.190508.1.3.02-8651
26990.60026.180608.1.3.02-7462
22521.60571.170708.1.3.02-9106
41340.08926.201008.1.3.02-0993
33428.96393.240709.1.3.02-2345
13910.97913.180408.1.3.02-0883
13788.82411.200808.1.3.02-5910
32591.57579.220808.1.3.02-4656
32838.83854.250809.1.3.02-4960
21131.32931.231009.1.3.02-0472
33002.93478.180908.1.3.02-4294
07398.97638.250909.1.3.02-2774
29136.70550.231209.1.3.02-1366
40960.38584.230109.1.3.02-3159
40298.53769.240609.1.3.02-9057
24345.24026.250110.1.3.02-8700
O crédito original referente Saldo Negativo de IRPJ 2003/2002 foi transmitido em
27/12/2007, e o saldo utilizado nas declarações seguintes indicam o numero da
PER/DCOMP inicial, onde constam as informações do Credito Original na data da
transmissão. A empresa começou a compensação dentro do prazo de 5 anos, as demais
PER/DCOMP trás sempre os dados da PER/DCOMP inicial. Não estamos solicitando a
compensação com dados de demonstrativo de créditos novos, mas sim da PER/DCOMP
original.
Diante do exposto requer a reanalise do processo e a homologação das PERD/COMP
oriundas da PERD/COMP inicial.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.014 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901532/2012-45

Se acaso se fizer necessário mais alguma documentação pedimos que nos seja solicitado
(...)

É o relatório

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Trata-se, de análise de Recurso Voluntário em que o recorrente pleiteia o
aproveitamento do crédito tributário em relação ao saldo negativo de IRPJ no valor de R$
57.124,01 em que o Despacho Decisório reconheceu somente o valor de R$ 8.812,68 aptos a
compensação tendo em vista que as Declarações de Compensação foram apresentadas depois do
prazo legal de cinco anos contado a partir de 31/12/2002.
Ademais, o presente processo administrativo também tem como objeto o
requerimento da recorrente para a confirmação do valor de R$ 12.436,00 relativo às retenções do
imposto de renda na fonte (IRRF) do período, cuja liquidez e certeza do crédito não foi
reconhecido pelo Despacho Decisório, razão pela qual também deixou de compor o saldo
negativo, conforme demonstrativo:

Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.014 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901532/2012-45

O Acórdão da DRJ manteve os termos do Despacho Decisório e julgou
improcedente a manifestação de inconformidade para não reconhecer o direito creditório em
litígio e não conhecer as compensações declaradas.
A
recorrente,
inconformada,
manejou
Recurso
Voluntário
sustentando
basicamente que o crédito original referente Saldo Negativo de IRPJ 2003/2002 foi transmitido
em 27/12/2007, e o saldo utilizado nas declarações seguintes indicam o numero da PER/DCOMP
inicial, onde constam as informações do Credito Original na data da transmissão, razão pela qual
a empresa teria começado a compensação dentro do prazo de 5 anos e as demais PER/DCOMP
teria trazido sempre os dados da PER/DCOMP inicial, razão pela qual requereu a reanalise do
processo e a homologação das PERD/COMP oriundas da PERD/COMP inicial.
Passo a análise.
Inicialmente, cumpre mencionar que a compensação é uma das formas de
extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional,
que versa:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
Todavia, para a fruição desse direito à compensação, faz-se necessário que o
crédito reclamado pelo sujeito passivo da obrigação tributária esteja dotado de certeza e liquidez,
consoante preceito definido no caput do artigo 170 do mesmo diploma legal (grifos nossos):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Nesse contexto, o artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996, institui as condições e
garantias relativos à compensação de créditos do sujeito passivo (contribuinte) com débitos
tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), cujos excertos, abaixo reproduzidos, norteiam as formalidades
e prazos de homologação da compensação declarada:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.014 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901532/2012-45

§2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Desse modo, cabe à autoridade administrativa verificar se os créditos que o
contribuinte alega possuir obedecem às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de
incumbência do contribuinte, comprovar ter recolhido o tributo de forma indevida ou a maior
que o apurado, em conformidade com as hipóteses disciplinadas no artigo 165 do Código
Tributário Nacional, assim como atestar a certeza e liquidez dos créditos pretendidos, baseando-
se no pressuposto legal firmado no caput do artigo 170 do mesmo diploma.
Partindo dessa premissa, necessário indicar que o pedido de compensação de que
trata o presente processo requer análise quanto à comprovação do crédito pleiteado no valor de
R$ 69.560,51, pleiteado no Pedido de Compensação no 09927.24099.271207.1.3.02-2983.
Importa mencionar, que o contribuinte foi notificado sobre a não homologação da
compensação requerida pelas seguintes razões: (i) o valor de R$ 8.812,68 já havia sido utilizado
em compensações anteriores; (ii) o valor de R$ 48.313,33 não foi utilizado no prazo legal,
porquanto já havia transcorrido o lapso temporal de cinco anos previsto no artigo 168 do Código
Tributário Nacional. Somente o valor de R$ 188,84 foi reconhecido como passível de
compensação, conforme excerto do Acórdão da DRJ, in verbis:
23. No entanto, conforme expressamente consignado no Despacho Decisório, do valor
do saldo negativo confirmado, disponível para utilização (R$ 57.124,01) somente o
valor de R$ 8.812,68 é passível de efetiva utilização nas compensações declaradas,
tendo em vista que grande parte do direito creditório consta em Declarações de
Compensação apresentadas depois do prazo legal de cinco anos contado a partir de
31/12/2002. Veja-se no demonstrativo anexo ao Despacho Decisório:
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.014 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901532/2012-45

Confirmando o posicionamento pelo julgador de primeira instância ao negar
provimento à Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Ocorre que, analisando os autos, tem-se que assiste razão ao contribuinte no que
diz respeito a possibilidade de utilização do valor de R$ 57.124,01, haja vista que o DCOMP
inicial (no 09927.24099.271207.1.3.02-2983) foi transmitido dentro do prazo correto de cinco
anos.
Insta consignar que não existe determinação legal que fixe o tempo máximo para a
finalização da compensação. Enquanto houver crédito poderá ser realizada a compensação.
Logo, o prazo de cinco anos não pode ser utilizado como data final de utilização dos créditos
tributários em testilha.
Dessa forma, uma vez iniciado o procedimento de compensação, é cabível o
aproveitamento do montante total dos créditos reconhecidos pela autoridade administrativa
tributária, até o seu esgotamento.
Logo, como o contribuinte respeitou o prazo prescricional de cinco anos, todas as
compensações realizadas pela recorrente utilizando o crédito reconhecido são perfeitamente
válidas, não sendo possível falar em pedido de compensação atingido pela prescrição.
Ora, indubitável que o contribuinte não permaneceu inerte, tendo, antes de
expirado o prazo de cinco anos da constituição de seu crédito, procedido à habilitação exigida
pelo fisco. Assim, habilitado o crédito ou iniciado o procedimento compensatório dentro do
prazo legal, enquanto houver crédito, o contribuinte poderá aproveitá-lo, devendo ser afastada a
limitação temporal imposta pela Receita Federal.
Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas
abaixo (grifos nossos):
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.014 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901532/2012-45

TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS A CONTAR DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DOS
CRÉDITOS. CABÍVEL SOMENTE PARA O INÍCIO DA COMPENSAÇÃO. 1.
É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao
art. 535 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos
pelos quais o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Aplica-
se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. A jurisprudência da Segunda
Turma do STJ firmou compreensão no sentido de que o prazo de cinco anos para
realizar a compensação de valores reconhecidos por meio de decisões judiciais
transitadas em julgado, a teor do art. 165, III, c/c o art. 168, I, do CTN, é para
pleitear referido direito (compensação), e não para realizá-la integralmente.
Precedentes: AgRg no REsp 1.469.926/PR, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 13/04/2015; REsp 1.480.602/PR, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma,DJe 31/10/2014). 3. Desse modo, considerando que as
decisões judiciais que garantiram os créditos transitaram em julgado no ano de
2001, e os requerimentos de compensação foram realizados a partir de 2004, tem-
se que o pedido de habilitação de créditos remanescentes efetuado em 2008 2008
não foi alcançado pela prescrição. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido. (REsp 1469954/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 28/08/2015)
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS A CONTAR
DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A
EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS. CABÍVEL SOMENTE PARA O INÍCIO DA
COMPENSAÇÃO. 1. Os fundamentos do acórdão recorrido não foram infirmados
nas razões do recurso especial, aplicando-se, desse modo, a inteligência do
verbete sumular 283/STF, a impedir o trânsito do apelo. 2. A jurisprudência do
STJ assenta que o prazo para realizar a compensação de valores reconhecidos por
meio de decisões judiciais transitadas em julgado, a teor do art. 165, III, c/c o art.
168, I, do CTN, é de cinco anos. Portanto, dispõe a contribuinte de cinco anos
para iniciar a compensação, contados do trânsito em julgado da decisão judicial
que reconheceu o direito ao crédito. 3. "É correto dizer que o prazo do art. 168,
caput, do CTN é para pleitear a compensação, e não para realizá-la integralmente"
(REsp 1.480.602/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 31/10/2014). Agravo regimental
improvido. (AgRg no REsp 1469926/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 13/04/2015)
Posto isso, por todo o exposto, tem-se que o pedido de restituição/compensação de
créditos remanescentes do contribuinte, no valor de R$ 57.124,01, pleiteados no Pedido de
Compensação no 09927.24099.271207.1.3.02-2983, bem como o valor do imposto retido que
consta em DIRF (R$ 112.672,15) que superou em R$ 188,84 o montante já considerado pelo
Despacho Decisório (R$ 112.483,31), não foram alcançados pela prescrição conforme
fundamentou o Acórdão retro.
No que diz respeito a não homologação do valor de R$ 12.436,50 (R$ 57.124,01 -
R$ 69.560,51), porquanto já havia sido utilizado em compensações anteriores, tem-se que a
Recorrente não apresentou impugnação a esse aspecto.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.014 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901532/2012-45

CONCLUSÃO
Posto isso, conheço do Recurso Voluntário, restando comprovado por documentos
hábeis bem como alicerçados em jurisprudências do I. Superior Tribunal de Justiça e,
considerando que o artigo 170 do CTN só autoriza a compensação de débitos tributários com
créditos líquidos e certos, pelos motivos anteriormente expostos, voto por DAR PROVIMENTO
ao Recurso Voluntário interposto, reformando a decisão da Delegacia de Julgamento, para
reconhecer a compensação do crédito adicional de R$ 57.124,01, bem como o valor de , bem
como o valor do imposto retido que consta em DIRF (R$ 112.672,15) que superou em R$ 188,84
o valor compensado, pleiteado na PER/DCOMP discutida.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 306
DF CARF MF
Original